Tribunal: TJMT
Processo: 1027238-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027238-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE DA SILVA BEZERRA - CPF: 795.564.341-00 (AGRAVADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – JUSTIÇA
GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – IMPUGNAÇÃO DO RÉU ACOLHIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de provas da hipossuficiência financeira alegada impõe a manutenção da decisão que acolheu a Impugnação à justiça gratuita e revogou a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
negou provimento ao Recurso.

O agravante alega
a necessária manutenção da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega a necessária manutenção da gratuidade da justiça.

A
inda que se admita o deferimento da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem condições de pagar as despesas judiciais, o julgador pode indeferir o pedido quando não houver nos autos elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A presunção de veracidade dessa declaração não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A
agravada
juntou na lide documentos que demonstram que o autor é sócio de 95% das cotas da empresa Athena Comércio e Representação de Veículos Ltda. EPP (contrato social ID. 69501593) e titular da empresa individual de responsabilidade limitada Compact Máquinas EIRELI (ID. 69501594), além de matrículas de imóveis em nome dele (
IDs
. 69501595, 69501596, 69501597 e 69501598).

Por sua vez, o agravante não fez prova da sua renda atual, mas apenas das pretéritas. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do art. 373 do CPC.

Assim, em análise sumária conclui-se pela inviabilidade da concessão do benefício, já que não comprovada a insuficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família”
. (TJMT, AC 00036951920158110045 MT, relator Gilberto Lopes
Bussiki
, julgamento em 7-10-2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação em 15-10-2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024